Tribunal: TJPA
Processo: 0810999-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810999-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LAILSON RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES E APLICAÇÃO DO ART. 83, III, b, DO CPB.

O APENADO DEVE CUMPRIR, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA E SUBJETIVA, SENDO O PRIMEIRO RELATIVO AO LAPSO TEMPORAL E O SEGUNDO RELATIVO AO SATISFATÓRIO COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA E O AGRAVANTE NÃO CUMPRE ESTE REQUISITO, TENDO EM VISTA QUE COMETEU FALTAS GRAVES, TENDO SE EVADIDO

EM
01/10/2017 E EM 19/02/2019, ALÉM DE TER PRATICADO NOVOS DELITOS EM 10/06/2018 e 28/10/2018
, E
A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE ACARRETA COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DO REEDUCANDO. PRECEDENTES.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO À SÚMULA 441 DO STJ UMA VEZ QUE NÃO OCORREU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E A NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SE DEU EM RAZÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO APENADO QUE, POR TAL CONDUTA, NÃO CUMPRIU O REQUISITO SUBJETIVO, A TEOR DO ARTIGO 83, III, DO CPB, QUE
NÃO RESTRINGE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO APENADO A UM DETERMINADO PERÍODO DA EXECUÇÃO, DEVENDO SER AVALIADO TODO O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
LAILSON RODRIGUES DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do apenado.

De acordo com os autos, o ora agravante foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade e atualmene cumpre pena no regime semiaberto e, conforme cálculo de liquidação de pena/atestado de pena a cumprir, satisfaz os requisitos objetivos para aquisição do livramento condicional desde o dia 02/05/2021, tendo, durante o tempo em que esteve recolhido, apresentado bom comportamento, não cometido falta grave nos últimos 12 meses, desempenhado o trabalho que lhe fora atribuído e demonstrado possuir aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, cumprindo os requisitos do art. 83 do CP, porém, o pedido formulado perante o Juízo da Execução foi indeferido, decisão em ID 6650329.

Em sua decisão o Juízo de Execuções indeferiu o referido pedido aduzindo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo não satisfaz o requisito subjetivo, pois seu histórico de cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena desabonam seu comportamento carcerário, prejudicando o preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III, do artigo 83 do Código Penal, uma vez que se evadiu em 01/10/2017 e em 19/02/2019, além de ter praticado novos delitos em 10/06/2018 e 28/10/2018, afirmando ser o histórico carcerário do agravante conturbado por faltas graves e indisciplina, condição incompatível com o comportamento satisfatório.

Aduz o ora agravante

que ao negar o benefício o magistrado nega validade à certidão carcerária e à lei penal uma vez que o art. 83, III, do CP exige que o apenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses e não ao longo de toda sua vida prisional.

Alega ainda que as razões apontadas pelo magistrado a
quo
não se sustentam uma vez que do histórico carcerário do agravante se denota que este não cometeu falta grave ou indisciplina nos últimos 12 meses, não subsistindo razão para o indeferimento do pleito, nos termos do que preceitua o art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei 13.964/19.

Afirma que o agravante, inclusive, tem saído temporariamente e retornado nas datas determinadas, demonstrando sua capacidade de cumprir regularmente com as normas da execução e que incide ao caso o que determina a Súmula 441 do STJ, segundo a qual a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, requerendo provimento do agravo para que seja determinada a concessão de livramento condicional ao ora agravante.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6650328), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, ID 6650332.

Nesta
Superior Instância
(ID. 7669825), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
não

provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Conforme bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, as informações constantes dos autos relatam que, muito embora o agravante tenha alcançado o prazo para obtenção do benefício – requisito objetivo, ele não satisfaz o requisito subjetivo uma vez que praticou vários delitos ao longo da cumprimento de sua pena tendo se evadido em duas ocasiões,
01/10/2017 e 19/02/2019
, e praticado novos delitos em duas outras,
10/06/2018 e 28/10/2018,
durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, o que demonstra que não teve bom comportamento carcerário, não cumprindo, portanto, o requisito subjetivo, apesar do que atestado em sua certidão carcerária e, como cediço, a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do reeducando.

Consoante dispõe o art. 83 do CP, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena - traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A propósito:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

(...)

Tem-se, no caso em apreço, que o magistrado singular entendeu que o caso merece maior cautela diante da existência de várias faltas graves praticadas pelo agravante (não só fugas como também a prática de novos crimes e, como sabido, o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos,
in casu
, o histórico prisional do apenado.

Ressalto, por oportuno, que a concessão do benefício é uma faculdade do juiz e não uma obrigação e de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo. Nesse sentido:

Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. (...)
A pretensão recursal não merece acolhimento. Consoante dispõe o art. 83 do CP,
o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, consistindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena
... Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que o caso merece maior cautela diante
da existência de falta grave praticada pelo recorrente (no caso, fuga em 15/05/2017 com recaptura somente em 03/03/2020). É sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado. Ressalte-se que, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando, no curso do cumprimento da pena, deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a consideração das faltas por ele cometidas na análise do preenchimento do requisito subjetivo
...
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - REsp: 1937106 RO 2021/0137978-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO. 1.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes
. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada." (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe 26/10/2020).

Tem-se, portanto, como ao norte demonstrado, que o próprio STJ reconhece a necessidade da avaliação global da conduta do apenado durante a execução da pena e não somente aquela dos últimos 12 meses, como quer a defesa, da mesma forma tem-se que a prática de falta grave, apesar de não interromper a contagem de prazo para fins de livramento condicional, nos termos da Súmula 441-STJ, impede a concessão do benefício em razão do descumprimento do requisito subjetivo.

Neste sentido tem-se a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer colaciono a seguir,
verbis
:

“...não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional ao Agravante LAILSON RODRIGUES DOS SANTOS, vez que consubstanciada nas fugas e no cometimento de novo delito, o que lhe afastou o requisito legal subjetivo previsto no artigo 83, III do Código Penal, pois na esteira da jurisprudência do Colendo Superior de Justiça, deve ser considerado o comportamento do apenado durante toda a execução da pena.”

Portanto, o agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário a obtenção do livramento condicional, restando acertada a decisão proferida pelo magistrado singular, não havendo que se falar em violação ao que disposto na Súmula 441 do STJ ou mesmo ao que disposto no art. 83, III, do CPB.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA,
31
de janeiro de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022